Tribunal: TJBA
Processo: 0520900-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520900-36.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PALLINA GELATERIA LTDA - ME Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS APELADO: Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1262/STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0520900-36.2017.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante PALLINA GELATERIA LTDA - ME e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da Relatora.